Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-53.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001185-53.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo, Prazo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), IDA MAYARA PASCHOAL SANTANA - CPF: 035.966.241-26 (IMPETRANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0109-60 (IMPETRADO), juízo do Quinto Juizado especial da comarca de Cuiabá (IMPETRADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.
1001185-53.2025.8.11.9005

Impetrante (Agravante) -
IDA MAYARA PASCHOAL SANTANA

Impetrado (Autoridade Coatora) -
JUÍZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE CUIABÁ

Litisconsorte Passivo -
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator -
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PEREMPTÓRIO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. REGRA LEGAL E ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela Impetrante contra Decisão Monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança (MS). O MS foi impetrado contra a decisão judicial que declarou a
deserção
do seu Recurso Inominado, por considerar intempestiva a comprovação da hipossuficiência/recolhimento do preparo, visto que protocolada fora do prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a decisão que decretou a deserção do Recurso Inominado, por inobservância do prazo de 48 horas para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, configura
ato teratológico
, manifestamente ilegal ou abusivo, apto a justificar a excepcional impetração de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Mandado de Segurança contra ato judicial em sede de Juizados Especiais é uma medida de caráter
excepcionalíssimo
, admitida apenas contra atos que revelem
ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia
, e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para contornar a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

4.

A Lei n.º 9.099/95, em seu art. 42, § 1º, estabelece, de forma
expressa e peremptória
, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o preparo recursal, que deve ser contado minuto a minuto. A decisão
a quo
, ao oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo legal e, posteriormente, declarar a deserção em razão da inobservância desse prazo preclusivo (a manifestação foi protocolada intempestivamente), encontra
amparo na lei e na orientação do sistema dos Juizados
.

5.

O
Enunciado 80 do FONAJE
(Fórum Nacional de Juizados Especiais) corrobora este entendimento ao dispor que
"O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".
Desse modo, a decisão impugnada aplica corretamente a norma processual específica,
não configurando teratologia, ilegalidade ou abuso de poder
, mas sim a regular aplicação da regra de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno conhecido e, no mérito,
NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática que indeferiu a Petição Inicial do Mandado de Segurança.

Tese de julgamento:

1.

A irrecorribilidade das decisões interlocutórias nos Juizados Especiais torna o Mandado de Segurança uma via excepcional, cabível apenas contra atos judiciais dotados de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, não sendo admitido como sucedâneo recursal.

2.

A decisão que declara a deserção de Recurso Inominado em razão da inobservância do prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas, previsto no art. 42, § 1º, da Lei n.º 9.099/95, para a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, está em consonância com o microssistema processual e com o Enunciado 80 do FONAJE, não configurando ato teratológico ou ilegal a ser combatido pela via mandamental.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 42, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Código Civil, art. 132, § 4º.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
STF, RE 576.847/BA; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; FONAJE, Enunciado 80.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025